Tribunal: TJBA
Processo: 8006209-64.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006209-64.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAUJO

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CLEIDE FERNANDES DUARTE, NADJA PRICILA DE MOURA VAZ BARREIROS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROFISSIONAL LIBERAL. CULPA COMPROVADA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO
ULTRA PETITA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marcus Vinícius Brauna Araújo contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Indenizatória movida por Veronice Dantas de Oliveira, condenando o réu ao pagamento de R$ 15.000,00 por danos morais em decorrência de falhas técnicas em tratamento odontológico, além de julgar improcedente a reconvenção proposta pelo réu, que alegava danos à sua personalidade e prejuízos materiais. O laudo pericial confirmou a existência de condutas técnicas inadequadas, especialmente na unidade dentária 36.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal reside em saber: (i) se há responsabilidade civil do profissional liberal pela falha no serviço prestado, à luz das conclusões periciais; (ii) se há culpa concorrente da autora por suposta ausência a consultas; (iii) se houve julgamento ultra petita pela fixação de indenização acima de R$ 10.000,00 pleiteados inicialmente.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do profissional liberal é subjetiva, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal.

A inversão do ônus da prova, amparada no art. 6º, VIII, do CDC, foi corretamente aplicada, dada a hipossuficiência técnica da autora e a verossimilhança de suas alegações.

O laudo pericial atestou falha técnica na unidade 36, imputável ao réu, com ausência de material obturador em canal radicular, contrariando a boa prática odontológica.

O réu não produziu prova eficaz de culpa exclusiva da autora. Não demonstrou com documentos suas alegações de faltas reiteradas às consultas, tampouco estabeleceu nexo causal entre essas supostas ausências e o dano constatado.

Não houve julgamento ultra petita, pois a petição inicial quantificou o dano moral em três pedidos cumulativos de R$ 10.000,00 cada, totalizando R$ 30.000,00. A condenação em R$ 15.000,00 está dentro dos limites da causa e da razoabilidade.

A sentença deve ser mantida, com majoração dos honorários advocatícios recursais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O profissional liberal responde subjetivamente por falha na prestação de serviço, sendo suficiente para a responsabilização a demonstração de culpa, dano e nexo de causalidade, especialmente quando comprovada por perícia técnica.

2. Não há julgamento ultra petita quando a condenação por danos morais não ultrapassa o valor total globalmente pleiteado na inicial, mesmo que os pedidos estejam discriminados em rubricas distintas.

Dispositivos legais relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §§ 3º e 4º; CPC/2015, arts. 373, II, 492, 85, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, Apelação Cível nº 5263712-84.2019.8.09.0006; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.230161-2/001; Súmula 362 do STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8006209-64.2019.8.05.0001
, que figuram como parte recorrente
MARCUS VINICIUS BRAUNA ARAUJO
e parte recorrida
VERONICE DANTAS DE OLIVEIRA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do eminente Relator.